Tribunal: TJDFT
Processo: 0732886-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0732886-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCYARA CONCEICAO DA SILVA AGRAVADO: PRESIDENTE DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENCENTE DO DISTRITO FEDERAL - CDCA/DF, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão do Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de Mandado de Segurança, indeferiu a antecipação da tutela jurisdicional, a fim de que a impetrante pudesse continuar nas demais fases do processo seletivo para Conselheiro Tutelar do DF, ao fundamento, em síntese, de que “a declaração de residência não observou o modelo constante do edital e os documentos sobre as atividades desempenhadas na área não comprovam o requisito de tempo mínimo de atuação na área”. O pedido de concessão da antecipação da tutela recursal/efeito suspensivo foi indeferido por esta relatoria pelo decisum de ID 49997345; Contrarrazões do Distrito Federal (ID 52115945), pelas quais informa a perda superveniente do objeto do presente agravo, em face da sentença proferida. É o relatório. DECIDO. Não obstante o presente agravo de instrumento tenha sido manejado tempestivamente, a notícia de sentença proferida nos autos de origem, em 11/09/2023, obsta o prosseguimento do recurso. Observo que a tutela recursal pleiteada por meio do agravo de instrumento perdeu o objeto diante da sentença proferida que, frise-se, denegou a segurança pleiteada. A superveniência de novo título judicial, recomenda a devolução da matéria a esta Turma Cível por meio de recurso próprio, devendo se reconhecer a perda superveniente do interesse de agir da parte agravante nesta sede. Nesse sentido, a lição da jurisprudência: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. AUTOS DE ORIGEM. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. 1. À luz dos ditames elencados no art. 932, III, do Código de Processo Civil e no art. 87, XIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento interposto, ante a prolação de sentença nos autos de origem, torna prejudicado aquele recurso. 2. Recurso desprovido. (Acórdão 1437510, 07031267920228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, julgo prejudicado o agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do CPC, c/c art. 87, incisos III e XIII, do RITJDFT. Publique-se.Intime-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator